Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701251-79.2020.8.07.0021 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Mansões Entre Lagos Embargado: Ricardo Auad Lima D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Mansões Entre Lagos contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado e negou provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 35204191). As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 37430960). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente acostado aos autos (Id. 37430968). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 37430968) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator